Tribunal: STF
Processo: Rcl 73354
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1005923-10.2024.8.26.0079, mediante o qual se teria afrontado a eficácia das Súmula Vinculante nº 37. 



    O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu narra que, no processo em referência nesta reclamatória, 



    “[f]oi proposta ação judicial por servidor público estadual detentor de vínculo celetista com a Administração Pública para fins de recálculo de seu adicional de insalubridade segundo as normas que regulamentam seu pagamento aos servidores estatutários.



    Aduziu, em breve síntese, que o respectivo adicional deveria ser calculado em conformidade com o artigo 3º da LC 432/1985, na redação dada pela LC 1179/2012, pois o respectivo diploma legal não teria feito distinção quanto aos respectivos destinatários, abarcando, portanto, servidores estatutários e celetistas.



    A parte requerida, por sua vez, apresentou contestação sustentando que a LCE 432/85, ao contrário do afirmado pela parte requerente, faria distinção quanto aos seus destinatários, excluindo, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance, tal qual estabelecido pelo art. 8º, do respectivo diploma legal: ‘Art. 8º. Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade’. 



    Além disso, alegou que a instituição de um regime jurídico uniforme para os servidores públicos estaduais demandaria a edição de lei específica neste sentido, como sistematicamente apontado pela Suprema Corte ao interpretar o art. 39, da Constituição de 1988.” (edoc. 1, p. 2).



    Sustenta que o TJSP, ao acolher o pedido e determinar recálculo do adicional de insalubridade da beneficiária, Graciela Fudoli Oliveira Pereira, “acabou se valendo do princípio da isonomia (art. 5º, da Constituição de 1988) para conferir aumento remuneratório para a parte reclamada, em manifesta violação à Súmula Vinculante nº 37” e “deixou, desta forma, de aplicar o art. 8º, da LC nº 432/85, que, desde 1985, exclui, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance” (e-doc nº 1, p. 8 e 9). 



    Aduz que 



    “o efetivo ganho remuneratório na aplicação da Lei Complementar nº 432/85 aos celetistas afigura-se inequívoco.  



    Este, por sinal, foi o motivo pela qual a parte autora ingressou em juízo: majorar o valor de seu adicional de insalubridade, uma vez que os valores pagos em conformidade com a CLT são inferiores àqueles conferidos para servidores estatutários. 



    (...) 



    Logo, ao aplicar a LC432/85 ao vertente contexto, o acórdão reclamado majorou a remuneração do servidor valendo-se, para tanto, do princípio da isonomia, em manifesta violação à Súmula Vinculante 37.  



    Se o art. 8º, da Lei Complementar Estadual nº 432/85 exclui, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance, não cabe ao Poder Judiciário concretizar o princípio da igualdade remuneratória e determinar o recálculo do adicional de insalubridade da parte autora com base no princípio da isonomia” (e-doc nº 1, p. 15)     



    Requer 



    “a) o recebimento da presente reclamação, com a concessão inaudita altera pars de medida liminar de suspensão do feito principal e do conjunto decisório reclamado (autos de nº 1005923-10.2024.8.26.0079), com a expedição de comunicação ao C.5ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo. 



    (...)  



    d) a procedência da reclamação, para que se casse a decisão colegiada proferida nos autos da ação nº 1005923-10.2024.8.26.0079, diante da ofensa à Súmula Vinculante nº 37 com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente que seja proferida nova decisão pelo C.5ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, observando-se os efeitos da Súmula Vinculante nº 37.  



    e) por fim, no caso de procedência da reclamação, sejam tornados sem efeitos os atos dela decorrentes, inclusive eventual pretensão de execução provisória do título que se pretende ver cassado” (e-doc nº 1, p. 19)   



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como um dos paradigmas de confronto a Súmula Vinculante n.º 37:    



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias. 



    Compulsados os autos, tem-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento em sua jurisprudência, defere à parte beneficiária, admitida sob o regime celetista, reconhecimento do direito ao recálculo do adicional de insalubridade com os devidos reflexos, fundamentando esse direito em legislação estadual dirigida aos servidores estatutários. Transcrevo, na parte de interesse, os fundamentos do acórdão reclamado:   



    “O adicional de insalubridade do empregado público celetista deve ser regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, diante da clareza da Lei Complementar Estadual nº 432, de 18 de dezembro de 1985 (sem destaque no original): 



    Artigo 8º - Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade.



     Aliás, o art. 4º da LCE nº 432/85, ao prever as hipóteses de pagamento do adicional de insalubridade em algumas hipóteses de afastamento do serviço, alude expressamente a cargo ou função-atividade, o que, se não bastasse o teor do art. 8º, reforça a conclusão no sentido da sujeição do empregado público à CLT, no que diz respeito ao adicional de insalubridade. 



    Não impressiona o fato de o art. 3º aludir a ‘funcionário ou servidor’, porque a conjunção ‘ou’ não significa, para os efeitos dessa lei, uma equiparação do empregado público ao servidor público, mas sim apenas uma sinonímia entre as palavras funcionário e servidor, sabido que, muitas vezes, a lei, de forma imprecisa, alude ora a funcionário ora a servidor, para os investidos em cargo público. 



    Não é demais observar, exemplificativamente, que o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado (Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968), prescreve, no art. 3º, que ‘funcionário público, para os fins deste Estatuto, é a pessoa legalmente investida em cargo público’. 



    Não obstante isso, em vários artigos do Estatuto, utiliza-se a palavra ‘servidor’ (e.g., arts. 70, 94, 124, inc. VIII, 198, inc. III, 240, entre outros). Aliás, o próprio art. 8º da LCE 432/85, reforçando o pouco apreço por precisão terminológica, usa a palavra ‘servidores’, seguida da expressão ‘admitidos nos termos da legislação trabalhista’. Mas isso não afasta a certeza que o texto do art. 8º traz ao intérprete, no sentido de que é a legislação trabalhista que se aplica ao empregado público, no que tange ao adicional de insalubridade. 



    Descabida qualquer equiparação sob o argumento de isonomia, porque a Súmula vinculante nº 37 do STF é no sentido de que ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.’ 



    Logo, no tocante ao adicional de insalubridade do empregado público, no entender deste relator, descabe afastar a aplicação do art. 192 da CLT e determinar o seu recálculo de acordo com o art. 3º da LCE nº 432/85, com a redação da Lei Complementar Estadual nº 1.179, de 26 de junho de 2012.



      Contudo, tal entendimento destoa do que majoritariamente prevalece nos julgamentos antigos e recentes sobre o tema. No âmbito das Turmas de Fazenda Pública do Colégio Recursal, o entendimento acima exposto, que é minoritário, foi adotado nestes julgamentos:



    Adicional de insalubridade. Servidor celetista. Pleito de aplicação da Lei Complementar 432/1985 e não das regras próprias da Consolidação das Leis do Trabalho. Inadmissibilidade. Previsão expressa na Lei Complementar 432/1985, em seu art. 4º, de sua aplicação aos ocupantes de cargo ou função-atividade, e por isso não se estende aos celetistas contratados. Impossibilidade dessa extensão a título de isonomia porque acarreta maior gasto com pagamento de pessoal sem lei própria, sob vedação expressa na Súmula Vinculante 37, Egr. Supremo Tribunal Federal. Precedentes deste Colégio Recursal. Sentença reformada. Recurso provido para julgar improcedente a ação. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1042848-03.2023.8.26.0576; Relator (a): CESAR AUGUSTO FERNANDES; Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de São José do Rio Preto - Anexo do Juizado Especial da Fazenda Publica; Data do Julgamento: 18/03/2024; Data de Registro: 18/03/2024)



    [...]



    A maioria dos julgados, inclusive desta 5ª Turma de Fazenda Pública, vai em sentido oposto:



    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA PARA JULGAR AÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO RELATIVAMENTE A VANTAGENS TRABALHISTAS RE 1.288.440/SP (tema 1.143). Competência da Justiça Comum para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REGIME CLT. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LCE 432/1985. POSSIBILIDADE. Compete à Justiça Estadual conhecer de matéria administrativa proposta por servidor celetista em face do Estado. A Lei Complementar Estadual 432/1985 dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado. Não há qualquer distinção quanto ao regime jurídico, celetista ou estatutário, ao qual o funcionário se submete para fazer jus ao pagamento do referido adicional, conforme seu art. 1º. A parte autora faz jus ao pagamento do adicional de insalubridade nos termos da Lei Complementar Estadual 432/85, conforme alterações da LCE 1.179/2012. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1013066-65.2023.8.26.0344; Relator (a): Rubens Hideo Arai - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/02/2024; Data de Registro: 02/02/2024) 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL VINCULADO PELO REGIME CLT. Pretensão de recálculo do adicional de insalubridade com base no atual artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 432/85. Sentença de procedência. Irresignação da FESP. 1. Competência para julgar ação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas RE 1.288.440/SP (Tema 1.143) Competência da Justiça Comum para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público. 2. Servidor que aufere adicional de insalubridade nos termos do artigo 192 da CLT Autor que tem direito ao pagamento do adicional de insalubridade nos termos do artigo 3º da LCE nº 432/85, na redação dada pela LCE nº 1.179/2012, que não faz distinção entre regimes de trabalho Diferença no pagamento da referida vantagem em relação aos trabalhadores celetistas e estatutários no exercício da mesma função e nas mesmas condições Inadmissibilidade Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1003815-91.2023.8.26.0483; Relator (a): Ricardo Hoffmann - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Presidente Venceslau - Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024) 



    [...]



    Portanto, diante do entendimento majoritário desta Turma Recursal de Fazenda Pública, com a ressalva do entendimento do subscritor deste voto, impõe-se manter a r. sentença. 



    Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. A parte recorrente arcará com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% do valor da condenação, observadas as isenções legais.  



    Entendo que o TJSP, ao determinar a equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, afastando a legislação vigente – art. 8º da LC 432/85, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37. 



    Assim, resta evidenciada a violação a Súmula Vinculante nº 37. 



    Nesse sentido, em situações idênticas à presente demanda, confira-se a decisão liminar na Rcl nº 52.620/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/22, na Rcl nº 50.631/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/2/22 e na Rcl nº 50.819/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/1/22, na Rcl nº 72.555/SP, Min. Nunes Marques, DJe de 21/10/2024. 



    Colaciono, ainda, os seguintes precedentes de ambas as turmas:    



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO SERVIDOR CELETISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. II- A autoridade reclamada, ao outorgar aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, violou entendimento desta Corte, incorrendo em ofensa à Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55963 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12-12-2022). 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50347 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11-01-2022). 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1005923-10.2024.8.26.0079, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 37. 



    Envie cópia desta decisão ao Tribunal de Justiça de São Paulo para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada (ora cassada) do seu teor para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente